Tribunal: TJMT
Processo: 1076640-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076640-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALIA RUBIA DA SILVA LOPES BANA - CPF: 014.591.481-00 (RECORRENTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), GESIELE DA ROCHA RODRIGUES BANA (RECORRIDO), GESIELE DA ROCHA RODRIGUES BANA - CPF: 912.737.731-87 (RECORRIDO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE
OFENSAS

RECÍPROCAS
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sem prova suficiente da alegada injúria e restando demonstrado um contexto de beligerância e
ofensas
mútuas, deve ser indeferido o pedido indenizatório.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto
por
NATALIA RUBIA DA SILVA LOPES BANA
,
em razão da sentença que julgou improcedente a presente demanda.

Contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares,

Em síntese, a
recorrente
narra que no dia 15/11/2023 – feriado – foi com seu esposo à Pousada Estância Águas da Serra, cujo proprietário, Luciano Bana, é irmão do seu esposo, Rodrigo de Arruda Bana. Informa que ao chegar no local foi barrada pela re
corrida
, esposa de Luciano, que passou a agredir verbalmente na presença de todos, dizendo que a autora não era bem-vinda no local e que não teria vergonha na cara de estar naquele local.

Informa que a reclamada desferiu um tapa no lado esquerdo do rosto da autora, chamando-a de vagabunda, tudo testemunhado por várias pessoas.

Por outro lado, a rec
orrida
defende que no dia dos fatos estava na recepção da pousada e que a autora teria infringido a regra de proibição de entrar no estabelecimento consumindo bebida alcoólica. Ao falar educadamente e em voz baixa para deixar o local e beber fora das dependências, a autora passou a proferir xingamentos, falar aos gritos, “parecendo estar sob o efeito de álcool”. Defende que ambas estavam exaltadas, que não houve agressão física, razão pela qual requer improcedência do pedido da autora.

Realizou-se audiência de instrução, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais das partes
e testemunha
.

A sentença recorrida julgou o pedido improcedente.

Analisando o acervo probatório não demonstra a ocorrência agressões verbais alegadas pela autora, mas tão somente um contexto de beligerância, com ofensas recíprocas.

Assim, tratando-se de um contexto de beligerância e ofensas recíprocas e sem prova suficiente das ofensas, entendo que não há que se falar em dever de indenizar.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
NATALIA RUBIA DA SILVA LOPES BANA

ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8o-A,ambos,do CPC
,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025